Tribunal: TJBA
Processo: 8041497-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041497-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADA: JOSEFA ALVES DE JESUS MAGALHÃES

Advogado(s):
BRUNA MANNRICH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Instrumental, sob a alegação de contradição na decisão ao não reconhecer a necessidade de liquidação do julgado por arbitramento. A Embargante sustenta que os cálculos seriam complexos e exigiriam a nomeação de perito contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão apresenta contradição que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A contradição que justifica os Declaratórios deve ser interna, caracterizando-se pela coexistência de fundamentos inconciliáveis, o que não se verifica no caso concreto.

O
decisum

atacado
fundamenta, de maneira clara e coerente, que a apuração do valor exequendo depende, apenas, de cálculo aritmético, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento ou a nomeação de perito contábil.

A irresignação da Recorrente traduz mero inconformismo, o que não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa, em caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 509, § 2º, e 1.022, I a III, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso fornecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
n

Agravo de Instrumento n. 8041497-03.2024.8.05.0000 (id. 75838045)
, nos quais figura como Embargante
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

sendo
Embargada JOSEFA ALVES DE JESUS MAGALHÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS
ACLARATÓRIOS
.